Tribunal: TJPA
Processo: 0006326-50.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006326-50.2007.8.14.0006

APELANTE: DENILSON LEITE MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006326-50.2007.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: DENILSON LEITE MACIEL

ADVOGADO: JOSÉ ITAMAR DE SOUZA – OAB/PA Nº 19.763

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÃO NO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO DÁ BASE À DESCRIÇÃO DOS FATOS DA DENÚNCIA, INOBSERVADO O ARTIGO 12 DO CPP - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE, DEIXANDO MUITAS DÚVIDAS, QUE MILITAM EM SEU FAVOR. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA, DE FORMA CLARA E PRECISA SER ELE O AUTOR DO LATROCÍNIO – SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – DENILSON LEITE MACIEL, vulgo “MELÃO”, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena total de
28 (vinte e oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, como incurso nos artigos 157, §3º

c/c o 14, I (vítima
Renan Machado Rodrigues)
e II (ofendido
Alexandre da Silva Campos
)
e 70, 2ª parte (concurso formal impróprio), todos do Código Penal. ID’s
7312841 – Pág. 1- 7312842 - Pág. 4.

Constam dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

“(...)
em 23/11/2006, por volta de 20h40min, o denunciado acima declinado, portando arma de fogo, em companhia de LEONELSON GONÇALVES NUNES (falecido), tentou assaltar o estabelecimento comercial no qual encontravam as vítimas ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS e RENAN MACHADO RODRIGUES. (§) Narra a peça administrativa anexa que, na data e horário acima mencionados, as vítimas ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS e RENAN MACHADO RODRIGUES encontravam-se no interior de um bilhar, que funcionava em frente a residência de RENAN, jogando bilhar quando foram surpreendidos com a chegada do denunciado DENILSON e seu comparsa LEONELSON. (§) Segundo declarações do ofendido ALEXANDRE, LEONILSON ainda chegou a pedir uma cerveja, mas em seguida, anunciou o assalto, oportunidade em que tanto o denunciado DENILSON como LEONELSON sacaram armas de fogo e passaram a atirar nas pessoas que se encontravam no bilhar, que também funcionava como um bar, sendo que um tiro acertou o pescoço da vítima ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS, o qual sobreviveu, e outro projétil atingiu o abdômen da vitima RENAN MACHADO RODRIGUES, que não resistiu ao ferimento e veio a falecer devido anemia aguda, conforme certidão colacionada à fl. 41. (§) Ao que consta, nada foi subtraído das vítimas, mas antes de começarem a atirar, o denunciado e seu comparsa anunciaram assalto. ...”
.Sic. ID
7312841 - Pág. 1.

A materialidade do delito está demonstrada nos ID’s 7312750 - Págs. 3-4; 7312754 - Pág. 8; 7312755 - Pág. 1 e 7312759 - Pág. 6.

Inconformado com a condenação, o réu apelou alegando, em síntese, insuficiência de provas, requerendo a sua absolvição.

Ultrapassada a tese absolutória, pede a revisão da dosimetria da pena, para que a condenação seja reduzida ao mínimo legal, pugnando pelo provimento do recurso. (ID 7312844 - Págs. 1-5).

Contrarrazões nos ID’s 7312845 - Pág. 2 – 7312846 - Pág. 3 pedem o provimento parcial do apelo, bem como opina no mesmo sentido o i. representante do
Parquet
, a fim de que seja reformada a fundamentação utilizada na circunstância judicial referente à conduta social do agente, redimensionando-se a pena-base, se for o caso.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 29/03/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO
.
SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, em juízo de admissibilidade, conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
DENILSON LEITE MACIEL, de alcunha “MELÃO”.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Pelo quadro delineado nos autos, vislumbro, de plano, que o processo não primou pelo respeito ao princípio da busca da verdade real, e para que fique bem claro como se disseminou o caso e suas circunstâncias, envolvendo tantas testemunhas e vítimas, apreciaremos desde as investigações policiais até a prolação da sentença, os fatos.

Com tanta testemunha visual, não há justificativa para que, em juízo, tenha sido realizada a oitiva apenas de uma pessoa, que sequer presenciou o crime e só ouviu falar de comentários sobre os fatos, senão vejamos:

Dos Fatos
:

“(...)
em 23/11/2006, por volta de 20h40min, o denunciado acima declinado, portando arma de fogo, em companhia de LEONELSON GONÇALVES NUNES (falecido), tentou assaltar o estabelecimento comercial no qual encontravam as vítimas ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS e RENAN MACHADO RODRIGUES. (§) Narra a peça administrativa anexa que, na data e horário acima mencionados, as vítimas ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS e RENAN MACHADO RODRIGUES encontravam-se no interior de um bilhar, que funcionava em frente a residência de RENAN, jogando bilhar quando foram surpreendidos com a chegada do denunciado DENILSON e seu comparsa LEONELSON. (§) Segundo declarações do ofendido ALEXANDRE, LEONILSON ainda chegou a pedir uma cerveja, mas em seguida, anunciou o assalto, oportunidade em que tanto o denunciado DENILSON como LEONELSON sacaram armas de fogo e passaram a atirar nas pessoas que se encontravam no bilhar, que também funcionava como um bar, sendo que um tiro acertou o pescoço da vítima ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS, o qual sobreviveu, e outro projétil atingiu o abdômen da vitima RENAN MACHADO RODRIGUES, que não resistiu ao ferimento e veio a falecer devido anemia aguda, conforme certidão colacionada à fl. 41. (§) Ao que consta, nada foi subtraído das vítimas, mas antes de começarem a atirar, o denunciado e seu comparsa anunciaram assalto. ...”
.Sic. ID
7312841 - Pág. 1.

Em análise
:

Imperioso é enfatizar que a
notitia criminis
do Boletim de Ocorrência Policial (ID
7312750 - Pág. 3) sobre o delito de latrocínio aqui denunciado, deu origem à instauração do Inquérito Policial, cujas investigações, que consideraram as palavras da vítima sobrevivente e das testemunhas visuais, na ocasião, ouvidas perante a autoridade policial, a indicação como acusados do crime foi de ALESSANDRO DE JESUS SILVA CARDOSO, vulgo “DIABINHO” e LEONARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, de alcunha “LEO” (ID 7312749 - Pág. 3), conforme as provas apuradas no IPL.

A vítima sobrevivente, que esteve frente a frente com os assaltantes, declarou na Polícia:

ALEXANDRE DA SILVA CAMPOS
– Adolescente, Vítima sobrevivente/Informante – Na Polícia – ID 7312751 - Págs. 1-2:

“(...)
encontrava-se em um bar e mercearia próximo de sua casa jogando bilhar com um colega de nome RENAN MACHADO RODRIGUES, quando apareceu no local, dois homens, que compraram cigarros e cerveja na mercearia, mas logo após se retiraram do local, retornando após cerca de cinco minutos
...
nesse momento os dois anunciaram que era um assalto, tendo o dono do bar batido a porta do estabelecimento quando um dos indivíduos atirou na direção do Sr. “FÁBIO”, porém acertando na porta... percebendo que não teriam êxito no assalto, fugiram atirando... tendo um dos tiros acertado o pescoço do informante e outro, o peito de seu amigo RENAN MACHADO RODRIGUES... que RENAN já chegou morto no hospital
... que o informante reconhece os elementos
“DIABINHO” e “LEO”, residentes às proximidades, como sendo os elementos que atiraram... que DIABINHO foi quem atirou no informante e LEO quem atirou em RENAN... que antes do fato já tinha visto DIABINHO e LEO por duas vezes, próximo a uma ponte que tem perto de sua casa... que DIABINHO é de estatura média, cor morena, cabelos enrolados preto e baixo, aparentando aproximadamente 20 anos de idade; enquanto que LEO é de estatura alta, cor branca, orelhas pontudas para cima, magro, aparentando aproximadamente 18 anos
...”.
Em negrito.

Depreende-se das declarações do ofendido que ele já conhecia da vizinhança os dois assaltantes, inclusive deu as características físicas de ambos e aliada à sua informação, as demais testemunhas que presenciaram o crime, igualmente, declararam que os autores do crime teriam sido “DIABINHO” e “LEO”.

A vizinha DIANE GLEISE LIMA DA SILVA, que mora em frente ao bar onde ocorreu o crime e viu toda a ação, declarou que os dois assaltantes que atiraram contra as vítimas eram os elementos conhecidos por “DIABINHO” e “LEO” (ID
7312752 - Pág. 5-6).

A testemunha VERANEIDE FONSECA DE SOUZA, era companheira do dono do bar, que se chamava RAFAEL MACHADO RODRIGUES, mas era conhecido por “FÁBIO” e que era irmão da vítima RENAN.

A referida testemunha declarou que viu no bar “DIABINHO” e o comparsa. Declarou também, que realmente o seu companheiro, buscando encontrar os assassinos do irmão, acabou matando RONI, que era amigo de um dos acusados; porém, meses depois o seu companheiro “FÁBIO” também foi assassinado. (ID 7312753 - Págs. 5-6 e 7312758 - Pág. 3).

A irmã da vítima sobrevivente ratificou as declarações da testemunha VERANEIDE SOUZA, conforme se transcreve:

SIMONE DO SOCORRO DA SILVA SOUZA – Irmã da vítima sobrevivente ALEXANDRE – ID 7312750 - Págs. 7-8:

“(...)
quando chegou no conjunto, logo apareceu Ney um amigo informando que seu irmão, ALEXANDRE, havia sido baleado no bar do Sr. “FÁBIO”... que ao chegar em casa, encontrou a casa fechada e seu irmão havia sido socorrido por vizinhos...
que ali tomou conhecimento que os elementos conhecidos como DIABINHO e LEO, em uma tentativa de assalto, haviam baleado seu irmão, ALEXANDRE, e RENAN... que a esposa do dono do bar, Sra. VERA, disse que antes do assalto, DIABINHO e LEO tinham ido ao bar...e que depois retornaram armados e anunciaram o assalto... que o dono do bar “FÁBIO”, seu vizinho, já tinha tido um desentendimento com os assaltantes... quando foi por volta das 23:30 horas, chegou a informação de que RENAN havia falecido, que nesta hora “FÁBIO”, armou-se e saiu atrás de RONI, companheiro de DIABINHO e LEO, na tentativa de descobrir os endereços de DIABINHO e LEO... que soube posteriormente que “FÁBIO” veio a matar RONI
...”.
Negritado.

Ressalta-se que, embora a autoridade policial tenha assentado a vítima fatal como menor adolescente, na ocasião dos fatos ocorridos em
23/11/2006
, conforme registro documental, RENAN RODRIGUES tinha 19 (dezenove) anos de idade (ID 7312754 - Pág. 8).

O acusado LEONARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, vulgo “LEO”, negou o crime (ID 7312753 - Pág. 8).

Prosseguindo a apuração, a genitora do adolescente
LEONELSON GONÇALVES NUNES
, provável “LEO”, a Sra. Dalva Olinda Barbosa Gonçalves foi intimada e declarou que o filho, de 17 anos de idade (ID 7312754 - Pág. 7), embora envolvido em assaltos, disse-lhe que não praticou aquele crime e, no ano seguinte ao fato,
LEONELSON
foi assassinado (ID 7312759 - Pág. 4).

Houve muita confusão no IPL, isto porque, pelo relatório da autoridade policial, “FÁBIO” era tido como traficante no local, adversário de outro que também andava na mesma área, e que supostamente seria Osvaldo Rodrigues da Costa Júnior, conhecido por “JÚNIOR”, que não presenciou o crime (ID 7312757 - Pág. 3).

A polícia encerrou as investigações representando contra ALESSANDRO DE JESUS SILVA CARDOSO, vulgo “DIABINHO” e LEONARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, de alcunha “LEO” (ID 7312755 - Pág. 3).

No entanto, por diligência requerida pelo MP, de juntada do laudo necroscópico da vítima fatal, o IPL retornou à polícia.

Pelo visto, as oitivas perante a autoridade policial, não deixaram dúvidas de que os possíveis autores do fato, nestes autos, teriam sido ALESSANDRO DE JESUS SILVA CARDOSO, vulgo “DIABINHO” e LEONARDO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, de alcunha “LEO”, e até então ninguém falou do apelante no caso. Ninguém o viu no local.

Posteriormente, em outro procedimento, a testemunha visual do crime de homicídio praticado por “FÁBIO” contra RONI, PATRÍCIA DO SOCORRO CARNEIRO SILVA, declarou na polícia que, além do homicídio que presenciou contra RONI, disse que teria ouvido comentários de que o adolescente
LEONELSON GONÇALVES NUNES
(falecido) estaria
envolvido no crime de latrocínio ocorrido no bar, e o seu comparsa, que era

DENILSON LEITE MACIEL, vulgo “MELÃO”, também estaria envolvido. (ID
7312758 - Pág. 1-2).

A partir desse ponto, a polícia se voltou para o réu que foi inquirido, mas questionado sobre outro caso (ID 7312761 - Pág. 1) e não sobre o latrocínio em questão, negando a autoria do que estava sendo lhe imputado, e mesmo assim foi denunciado pelo Ministério Público.

O fato é que o primeiro acusado ALESSANDRO DE JESUS SILVA CARDOSO, vulgo “DIABINHO”, foi morto a pauladas no curso da investigação (ID 7312758 - Pág. 6) e o adolescente,
LEONELSON GONÇALVES NUNES
, provavelmente o “LEO”, acusado de envolvimento no crime, também já havia falecido.

Com isso, sem fortes suspeitos, e sem reinquirições da vítima sobrevivente e nem de testemunhas presenciais do latrocínio, a polícia intimou a vítima sobrevivente, ALEXANDRE CAMPOS, para fazer o reconhecimento de DENILSON LEITE MACIEL, levando o ofendido a acreditar que “MELÃO” seria um dos assaltantes, mas tal reconhecimento não foi ratificado em Juízo.

Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o
réu
e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que não foi feito nos autos.

No mesmo sentido:

1. (...). 2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "
o
reconhecimento
de pessoa, presencialmente
ou por fotografia
, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o
réu
e fixar a autoria delitiva
, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 645.970/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022).

Convenhamos, o reconhecimento feito do réu-apelante pela vítima sobrevivente, ALEXANDRE CAMPOS, na fase policial, está isoladíssimo nos autos, contrapondo-se até às próprias informações da referida vítima à autoridade policial, como se observa no
ID 7312751 - Págs. 1-2
.

No decorrer da instrução criminal, em Juízo, a única testemunha ouvida nos autos, foi o Senhor
MANOEL MARIA GOMES ATAÍDE, que declarou mais sobre o homicídio praticado por “FÁBIO”, irmão de RENAN, contra “RONI”, do que do latrocínio que vitimou ALEXANDRE CAMPOS (sobrevivente) e RENAN RODRIGUES (vítima fatal) no bar de “FÁBIO”; além disso, a testemunha só ouviu falar que o réu estaria envolvido, senão vejamos as únicas declarações citadas na sentença condenatória:

“
que na época era padrasto do Roni; que estava na sua residência e ouviu uns tiros; que quando saiu para fora, o Roni já vinha correndo baleado e tombando; que o irmão de uma das vítimas matou o Roni pensando que ele tinha sido o autor do tiro que causou o óbito de Renan;
que depois souberam
que o Roni não estava envolvido; que quem tinha cometido o crime na verdade era o LEONELSON e o DENILSON; que o Roni só era amigo do LEONELSON; que o Roni foi morto por vingança”.
(...). ID
7312841 - Pág. 3.

No entanto, a mesma testemunha, MANOEL ATAÍDE, na polícia, sequer mencionou o nome do apelante ou de
LEONELSON
, conforme se constata no ID
7312753 - Pág. 1, comprometendo a credibilidade de suas declarações.

A vítima sobrevivente e as testemunhas visuais do crime só foram ouvidas na polícia, e ninguém mencionou o nome do recorrente ligado ao fato até porque, tais testemunhas, já conheciam os criminosos, “DIABINHO” e “LEO” da vizinhança e não titubearam em apontá-los.

Então, em que prova dos autos é possível apoiar uma condenação do apelante DENILSON LEITE MACIEL se até o artigo 12 do CPP foi inobservado (?), afinal a investigação do inquérito policial não serve de base aos fatos descritos na denúncia.

O réu pode até ter praticado crimes na vida, mas este crime de latrocínio não me convenço de ter ele cometido, pois que deixam muitas dúvidas, que militam em seu favor; principalmente, por que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, de forma clara e precisa, ser o apelante, autor do latrocínio, impondo-se a sua absolvição, pelo princípio
in dubio pro reo,
seguindo a orientação jurisprudencial no ordenamento.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INCOMPORTÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser ele o autor do latrocínio. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CRIMINAL -> Recursos -> Apelação Criminal 0059740-56.2019.8.09.0175, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, Goiânia - 2ª Vara Criminal, julgado em 28/09/2021, DJe

de 28/09/2021).

LATROCÍNIO TENTADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo.
ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - ABSORÇÃO - POSSIBILIDADE - Estando demonstrado que o réu portava arma de fogo porque a utilizara, minutos antes, no cometimento do crime de roubo, de rigor o reconhecimento da absorção, devendo o agente ser condenado apenas pela prática deste último delito. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP – Proc. Nº 01011519720168260050 – 15ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Willian Campos – Julg em 13.06.2019). Grifado.

Com isso, no mais desatento olhar para as provas desta ação, tem-se a certeza de que não são suficientes para manter uma condenação.

Pelo exposto, dou provimento ao apelo para, cassando a sentença
a quo,
ABSOLVER, COMO ABSOLVIDO TENHO, o recorrente DENILSON LEITE MACIEL, qualificado nos autos, na forma do artigo 386, VII do CPP, determinando, incontinenti, a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não esteja preso.

É como Voto.

Belém, 09/05/2022